Tribunal: STF
Processo: Rcl 79765
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José de Ribamar Guimarães da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO.



    A defesa técnica afirma que o presente caso tem origem em condenação criminal imposta ao reclamante, mantida pelo TJGO, cujo alicerce probatório foi constituído a partir de elementos obtidos em seu domicílio, sem a devida autorização judicial e sem configuração objetiva de situação de flagrante delito. 



    Aduz que a atuação estatal desbordou dos limites constitucionais de proteção à intimidade e à inviolabilidade do lar, em afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição e à Cláusula do Devido Processo Legal, elementos centrais para a salvaguarda dos direitos fundamentais em matéria penal. 



    Alega que o ingresso domiciliar, desprovido de mandado e desacompanhado de fundadas razões, contaminou irremediavelmente todo o conjunto probatório, violando o núcleo duro das garantias individuais.



    Argumenta que ao longo de toda a persecução penal, a defesa técnica do reclamante apresentou consistente resistência à validade das provas obtidas, sustentando reiteradamente a nulidade absoluta decorrente do vício originário do ingresso policial em sua residência, mas as instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas com fundamentação genérica, priorizando interpretações que flexibilizam, de forma indevida, direitos consagrados constitucionalmente. 



    Assevera que essa postura, não apenas desrespeita o regime de proteção da privacidade, mas colide frontalmente com o entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), que determina a necessidade de demonstração cabal de flagrante delito ou consentimento para legitimar a exceção à regra da inviolabilidade domiciliar.



    Sustenta que, mesmo diante da robusta argumentação defensiva e dos recursos manejados às instâncias superiores, o tribunal de origem optou por inadmitir os recursos especial e extraordinário sob fundamentos formais, sem enfrentar de modo suficiente as teses constitucionais suscitadas.



    Assegura que o trânsito em julgado da condenação não reflete o exaurimento legítimo do controle de legalidade e constitucionalidade, mas resulta de uma verdadeira negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o cerne da controvérsia permanece intocado: a impossibilidade de utilização de provas ilícitas como fundamento de condenação penal. 



    Segundo entende, o cabimento da reclamação constitucional independe do trânsito em julgado ou do exaurimento formal dos recursos ordinários, quando evidenciada a existência de lesão direta a precedente obrigatório e a necessidade de tutela imediata da ordem jurídica.



    Defende que, no caso concreto, a inadmissão dos recursos excepcionais, fundada em questões meramente formais, obstou o controle efetivo da matéria constitucional, tornando a reclamação o único instrumento viável para reparar a lesão, restaurar a autoridade do precedente e proteger o direito fundamental violado.



    Desse modo, entende que a atuação dos tribunais superiores para restaurar a autoridade dos precedentes vinculantes, assegurar o respeito ao devido processo legal e reafirmar o controle de convencionalidade.



    Ao final, requer:



    1. O recebimento e processamento desta Reclamação Constitucional, com a consequente intimação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo legal, bem como do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 989, II e III, do CPC. 



    2. A concessão de medida liminar, com fundamento no fumus boni iuris e no periculum in mora devidamente demonstrados, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da condenação penal impugnada, incluindo-se a execução da pena e todos os consectários legais e administrativos decorrentes do título condenatório, até o julgamento final da presente Reclamação. 



    3. O reconhecimento da violação à autoridade do Tema 280 do STF, com declaração expressa de que o acórdão impugnado afrontou precedente de observância obrigatória, ao admitir e utilizar prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem demonstração concreta de flagrante delito, em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.



    4. A declaração de nulidade absoluta de todas as provas e atos processuais derivados do ingresso domiciliar ilegal, em observância ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, ao art. 157 do CPP e ao art. 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), determinando-se, se for o caso, a realização de novo julgamento sem o aproveitamento das provas ilícitas. 



    5. O reconhecimento do cerceamento de defesa, com fulcro nas Súmulas 523 do STF e 707 do STJ, determinando a anulação dos atos processuais praticados em afronta ao contraditório e à ampla defesa e a necessidade de novo julgamento com observância plena das garantias constitucionais do acusado. 



    6. A reabertura das vias recursais excepcionais ou, subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante, se cabível, em razão da gravidade da nulidade apontada e da manifesta violação aos direitos fundamentais e à autoridade dos precedentes constitucionais. 



    7. A declaração expressa da necessidade de controle de convencionalidade, à luz da CADH e dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como condição de validade dos atos processuais e da persecução penal. 



    8. A produção de todas as provas admitidas em direito, caso haja necessidade de dilação probatória para elucidação de fatos relevantes à controvérsia. 



    9. Por fim, a comunicação e publicação de eventual decisão liminar ou de mérito às autoridades competentes, inclusive ao juízo da execução penal, para imediato cumprimento.



    10. Requer, ainda, que seja determinada à autoridade reclamada a adoção das providências necessárias ao efetivo desentranhamento e destruição das provas declaradas ilícitas e de todos os atos processuais delas derivados, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes como a Reclamação 34.403/PR, de modo a restaurar a autoridade da ordem jurídica e garantir a supremacia da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme relata a própria defesa técnica, a condenação já transitou em julgado (doc. 1, p. 4).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator